Tribunal: TJDFT
Processo: 0729723-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CARACTERIZADA. RENEGOCIAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM AÇÃO ANTERIOR COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MORA AFASTADA. SUPERENDIVIDAMENTO. CONFIGURADO. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COISA JULGADA.
1. Trata-se de embargos à execução em que se objetiva o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo extrajudicial, tendo em vista que a dívida vem sendo adimplida e foi objeto de apreciação em ação judicial anterior, transitada em julgado, em que houve renegociação da forma de pagamento, em razão do superendividamento da parte.
2. Com efeito, a dívida da presente lide tem sido paga mensalmente, embora de forma limitada por decisão judicial, em virtude do superendividamento do apelante. Ainda que a dívida subsista, há clara menção de renegociação da forma de pagamento a fim de preservar a dignidade do apelante. Ademais, a mora foi expressamente afastada em relação aos contratos firmados entre as partes e discutido naqueles autos.
3. Constituída a coisa julgada material não se pode rediscutir o que já foi apreciado, sob pena de desrespeito à segurança jurídica. Não se mostra cabível a formação de título executivo de obrigação que vem sendo adimplida e já foi apreciada previamente por decisão judicial transitada em julgado.
4. Deu-se provimento ao apelo para, reformando a r. sentença, julgar procedentes os embargos à execução.